Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-70.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de existência de contradição com relação à verba honorária – Matéria de ordem pública conhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição - Fixação sobre o proveito econômico – Reconhecimento de valor ínfimo - Correção de ofício - Aplicação do disposto no artigo 85, § 8°, do CPC.

Embargos rejeitados. De ofício altera-se a fixação das verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003009-70.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
DALZIZA ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 31174
2
Embargos de Declaração Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168/50000
Embargante: Dalziza Antônia da Silva (Justiça Gratuita)
Embargada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
Comarca: Dracena - 1a Vara Cível
Voto 31174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de existência de contradição com
relação à verba honorária
Matéria de ordem
pública conhecível de ofício em qualquer grau de
jurisdição - Fixação sobre o proveito econômico
Reconhecimento de valor ínfimo - Correção de
ofício - Aplicação do disposto no artigo 85, § 8°,
do CPC.
Embargos rejeitados. De ofício altera-se a
fixação das verbas de sucumbência.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos em relação ao v. Acórdão acostado às fls.
591/597 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da autora para reformar a sentença de improcedência
condenando a ré ao pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
proveito econômico obtido pela autora.
A autora embargante afirma que o
v. Acórdão possui contradição com relação aos honorários
advocatícios que deveriam ser fixados por equidade em razão do
ínfimo proveito econômico o que acarretaria honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 31174
3
advocatícios de apenas R$ 100,00.
A embargada intimada manifestou-
se a fls. 600/602.
É o relatório.
O v. Acórdão merece reparo em
relação à fixação da verba honorária, não em face do
inconformismo manifestado, mas sim de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública.
A
r.
sentença,
que
julgou
improcedente a ação, condenou a autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado (R$ 16.799,12 em setembro de 2019).
O v. Acórdão proferido por esta C.
Câmara reformou parte da r. sentença para adequar o valor
cobrado a título de juros e condenou a ré a pagar à autora 20%
do proveito econômico por ela obtido.
Uma vez que irrisório o proveito
econômico da parte nestes autos, a fixação da verba honorária
deve obedecer às regras insculpidas na primeira parte do §8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, passando a ser de R$
2.000,00.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, corrigindo-se, de ofício, as verbas de
sucumbência, nos termos fixados neste Acórdão.
MARINO NETO
Relator